Tribunal: TJPA
Processo: 0810357-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810357-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO PEREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

NÚMERO: 0810357-44.2020.8.14.0000

PACIENTE:
THIAGO PEREIRA DE SOUSA

IMPETRANTE:
KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES
- Adv.

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJÚ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

E M E N T A

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS CRIMES.

EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. PARTICULARIDADES DO FEITO.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VERIFICADOS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, quando não se verifica qualquer inércia ou desídia do juízo, tratando-se de feito complexo, onde figuram inúmeras partes arroladas (duas vítimas, três testemunhas de acusação, três testemunhas de defesa e dois réus), onde houve sucessivas trocas de patronos que assistem o paciente, especificidades que, à toda evidência, exigem alargamento dos prazos processuais, os quais, no entanto, ainda se encontram nos limites da razoabilidade, considerando-se o caso concreto.

2.

Portanto, não se constata nenhuma desídia do juízo e nem paralisação injustificada do trâmite processual, não havendo registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão, até porque, nos termos da Súmula 52 do STJ:
“
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo .”

3.

Resta patente a necessidade de manutenção da custódia do paciente, ante a existência de indícios de autoria
e de prova materialidade do delito imputado (
fumus comissi delicti
), bem como meio de ser garantida a ordem pública (
periculum in libertatis)
, diante da periculosidade concreta do paciente à sociedade, que é acusado de, juntamente com outra ré, de tráfico, associação para o tráfico, além de outros crimes, somado ao fato deste, ser foragido da polícia e responder pela prática de outros delitos.

4. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 26 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
THIAGO PEREIRA DE SOUSA
, preso em flagrante em 18/01/2018, na companhia de Dilcirene Cunha de Souza, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, associação criminosa e corrupção de menores (a
rtigo
33,
caput
, da Lei 11.343/2006, art. 244 do ECA, art. 16 da Lei n° 10.826 c/c art. 349 e art. 29 do CPB
, ambos do Código Penal),
apontando como autoridade coatora o juízo da Vara única da Comarca de Mojú.

Em apertada síntese, entende a defesa que o paciente se encontra sofrendo manifesto constrangimento ilegal ante o excesso de prazo, vez que o coacto se encontra privado de sua liberdade de locomoção há mais de 02 (dois) anos, sem culpa formada, violando, assim, o prazo estipulado na Recomendação nº 01/2018-CJRMB/CJCI, de 81 (oitenta em um) dias como limite máximo para a prisão cautelar.

Afirma, que o feito se encontra concluso ao magistrado desde o dia 15 de setembro de 2020 sem que haja sentença, enfatizando, ainda, que a presente prisão está sendo utilizada como antecipação de eventual pena, o que é inadmissível.

Questiona, também, a prisão, por entender que não se fazem presentes os requisitos da medida extrema, razão pela qual
requereu, através de pedido liminar, a concessão da ordem para que o paciente fosse posto imediatamente em liberdade, e no mérito a sua confirmação.

Juntou documentos.

Em
20 de outubro de 2020 indeferi o pedido liminar, solicitei informações de praxe, e determinei posterior envio ao
custos legis
para exame e parecer.

O juízo
a quo
esclareceu que:

a) THIAGO PEREIRA DE SOUSA, ora paciente, teria infringido, em tese, juntamente com a corré DILCIRENE DE SOUZA CUNHA, os tipos penais descritos no art. 33 da Lei

11.343/06; art. 244 do ECA; art. 349 do CPB e art. 16 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 29 do CPB;

b) Narra a denúncia ‘‘que no dia 18 de janeiro de 2018, por volta de 8 horas, nesta cidade e Comarca, os denunciados foram apresentados na UTPP, juntamente com os adolescentes K.W.C.C. E P. V.P.L. sob acusação de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, favorecimento pessoal e corrupção de menores. Restou apurado que no dia 08.01.18, por volta de 8 horas, neste município, as equipes da polícia militar e civil, em cumprimento a mandado de busca e apreensão deste juízo, adentraram na residência no Beco da Aviação, neste município, de propriedade da primeira denunciada, quando localizaram enterrado em um dos quartos uma sacola plástica contendo um tablete de maconha de aproximadamente 325 gramas e uma cédula de R$50,00 (cinquenta reais). Ato contínuo, os agentes em continuidade aos mandados, encontraram nos fundos da residência o segundo denunciado, foragido do sistema penal, portando um revólver calibre 38, com numeração suprimida, devidamente municiado, acompanhado dos adolescentes P. V.P.L. e K.W.C., sendo que o primeiro portava um revólver municiado, calibre 38;

c) Segundo noticia os autos do IPL, fl. 26, o adolescente P.V.P.L. residente no município de Igarapé-Miri, teria sido arregimentado pelo segundo denunciado a praticar assaltos no município de Moju. A autoria e a materialidade dos crimes associação criminosa, tráfico de drogas, corrupção de menores, favorecimento pessoal e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito estão evidenciadas pelo depoimento das testemunhas, vítimas e pelo auto de busca e apreensão;

d) Tendo em vista a transferência do réu THIAGO PEREIRA DE SOUSA para o CTMABT, redesignei a audiência de instrução para o dia 16/04/2020, às 11h30min, prejudicada em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) adotadas pelo CNJ (Recomendação 62/2020 e Resolução 313/2020) e pelo TJ/PA (Portaria Conjunta 05/2020), restando realizada a audiência de instrução em 15.06.2020, quando as partes requereram a conversão das alegações finais orais em memoriais, havendo na mesma data o compartilhamento eletrônico dos autos para tal finalidade;

e) O MP ofereceu alegações finais somente em 10.08.2020; a defesa de Thiago Pereira de Souza o fez no dia 11.09.2020; e o defensor dativo nomeado para a corré DILCIRENE, em razão da renúncia de seu patrono constituído, não o fez até o presente momento, prejudicando o julgamento do feito, cuja instrução encontra-se encerrada desde 15.06.2020.”

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo
“
CONHECIMENTO
do mandamus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente
THIAGO PEREIRA DE SOUSA
, por não se configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

É o relatório.

VOTO

V O T O

Sustenta a defesa, em apertada síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal ante o excesso de prazo na formação da culpa, já que o réu se encontra custodiado há mais de 02 (dois) anos, bem como por não se fazerem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Prestadas as informações e ouvido o Douto Procurador de Justiça, não sobressaem motivos para eventual concessão da ordem.

Sabe-se que o limite temporal para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, cuja complexidade e peculiaridades da tramitação podem justificar um maior elastecimento dos parâmetros legais.

Na espécie, a sequência cronológica dos fatos juridicamente relevantes demonstra que, em que pese esteja havendo certa demora na formação da culpa, esta não se deve por culpa do Estado, já que se trata de feito de maior complexidade, onde possui inúmeras partes arroladas (duas vítimas, três testemunhas de acusação, três testemunhas de defesa e dois réus), além de, no curso do processo, ter havido a necessidade de expedição de carta precatória, mormente porque as investigações dão conta da prática de crime de tráfico e associação criminosa, porte de arma de uso permitido e também crime de corrupção de menores, o que acarreta maior delonga no tramite processual.

Por outro lado, cabe frisar que durante a marcha processual, ocorreram várias trocas de advogados de defesa, o que conturbou o regular andamento da instrução, somado ainda ao fato de estarmos vivendo um momento delicado de isolamento social, que dificultou a realização das audiências.

Não se verifica, portanto, demora anormal na tramitação do feito, não havendo excesso de prazo injustificado a ser reparado pela via mandamental.

Colaciono, por oportuno, recente julgado de minha relatoria:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...) EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PANDEMIA. SUPRESSAO DE INSTANCIA E AUSENCIA DE ALEGAÇÕES CONCRETAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, CONDIÇÕES SUBJETIVAS. MERA REPETIÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

2. In casu, o processo encontrava-se com andamento regular e, inclusive, teve sua instrução encerrada em 16/07/2020, incidindo as súmulas n.º 52 do STJ e n.º 01 deste Sodalício.

3. A alegação genérica acerca da pandemia, além de evidente supressão de instância, não enseja, de per si, a soltura do paciente, de vez que as medidas contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ são, sobretudo, orientações para a avaliação da decretação e manutenção das medidas prisionais provisórias, inexistindo direito subjetivo e direto a soltura, motivo porque o quadro de pandemia e emergência sanitária hoje existente não pode servir de fundamento à soltura de ocupantes do sistema prisional, sob pena de vulneração da segurança pública.

4. As alegações de ausência dos pressupostos da prisão cautelar, condições subjetivas favoráveis, antecipação de pena e substituição da prisão por medidas cautelares diversas não merecem conhecimento, por serem mera repetição das alegações deduzidas nos autos do HC n.º 0800989-11.2020.8.14.0000, impetrado em favor do paciente e julgado, sob minha relatoria, por esta Corte, na Sessão realizada no período de 03 a 05/03/2020.

5.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (HC 0807024-84.2020.8.14.0000; julgado entre 01 a 03/09/2020)

destaquei.

Ademais, cabe pontuar que a instrução já se encontra encerrada, estando o feito no aguardo da apresentação pelo órgão da Defensoria Pública dos memorias finais da corré para que seja prolatada a sentença. Assim, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do Enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça (RHC 99.530/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019).

Diante desse quadro, não verifico constrangimento ilegal por excesso de prazo.

De outra banda, não podemos deixar de lembrar que o ora paciente Thiago Pereira – que
já possuía condenação criminal pela prática de crime contra o patrimônio e encontrava-se foragido do sistema penal (e ainda responde a processos pela prática de outros delitos)
,
quando detido, estava portando arma de fogo com numeração
suprimida municiada, com cinco munições do mesmo calibre, não deflagradas, o que demonstra elevada periculosidade e necessidade de sua manutenção em cárcere para garantia da ordem pública, além de evitar a reiteração de condutas delitivas, e também garantir a futura aplicação da lei penal.

Assim, uma vez que não constato nenhuma alteração do quadro fático preexistente, entendo que a medida extrema deve ser mantida já que não verifico a presença nos autos de elementos que viabilizem a revogação do decreto prisional
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É o meu voto.

Belém, 26 de novembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/11/2020